Tribunal: TJES
Processo: 0002964-85.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002964-85.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JORGE LUIZ GONCALVES DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA LESÕES CORPORAIS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PENA. PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. AGRAVANTE. PREVALÊNCIA DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA CUSTAS. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. DANO IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não restam dúvidas acerca da autoria e materialidade, que estão fartamente comprovadas pelos depoimentos colhidos não só na esfera policial, como também perante o juízo, e pelo laudo de exame de lesões corporais.

2.
A palavra da vítima relatando de forma segura os fatos, e, ainda, quando corroborada pelo acervo probatório, sobrepõe-se tanto à negativa de autoria, como é prova idônea e suficiente para embasar o édito condenatório.

3.
A
aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta
bis in idem
, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher.

4.
A teor do
tema nº
983 do STJ nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível

a fixação de indenização por danos morais, desde que haja pedido expresso da acusação ou da

parte ofendida, independentemente de instrução

probatória.

5.
O momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento das custas, é na fase de execução.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0002964-85.2021.8.08.0048

APELANTE: JORGE LUIZ GONCALVES DE OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Jorge Luiz Gonçalves de Oliveira
interpôs apelação contra a sentença prolatada pelo juízo da 6ª Vara Criminal da Serra, que o
o
considerou como incurso nas sanções do artigo 129 § 13º do Código Penal
, condenando-o à pena de
4 meses de detenção
, em regime inicial aberto
.

De acordo com a inicia:

“Consta dos autos do Inquérito Policial no 857/2019, que serve de base para a presente denúncia, que, no dia 14 de junho de 2016, por volta das 9h, no bairro Praia de Jacaraípe, nesta Comarca, o denunciado acima qualificado, agindo de forma livre e consciente, prevalecendo-se das relações domésticas, ofendeu a integridade física da sua esposa, Tania Regina Pereira de Oliveira, causando-

lhe as lesões descritas no laudo pericial de fis. 12/13.

A vítima relatou que, na época dos fatos, era casada com o denunciado ha 23 anos e que, após descobrir episódios de infidelidade dele, já havia tentado se suicidar duas vezes.

Narram os autos que, na data, horário e local mencionados, a ofendida flagrou o denunciado em uma pousada com outra mulher, momento em que iniciaram urna discussão e, em seguida, ele começou a arrastar a vítima do quarto pelo cabelo até a praia e apertou o pescoço dela com força, causando-lhe as lesões descritas no laudo pericial de fis. 12/13. Segundo consta, a vítima gritou por socorro e, quando um homem se aproximou para ajudá-la, o denunciado se evadiu do local.
”

Ao contrário do que se pretende fazer crer, não restam dúvidas acerca da autoria e materialidade das infrações penais imputadas, que estão fartamente comprovadas pelas
palavras da vítima
, além do laudo
pericial (fl. 14), atestando as lesões praticadas.

Ouvida em juízo (
mídia à fl. 65
), a
vítima
confirmou a versão narrada na exordial, esclarecendo que por ocasião dos fatos, o recorrente a agrediu com puxões, além de apertar seu pescoço e lhe arrastar pelo cabelo do quarto até a praia.

Interrogado (mídia à fl. 65)
, o acusado negou os fatos imputados, relatando uma séria de abusos praticados pela recorrente, declinando qualquer prática agressão em desfavor da ofendida.

O
crime de lesão corporal,
muitas das vezes, é praticado na
clandestinidade
, chegando ao conhecimento exclusivo da vítima,
cujas palavras, assim, terão grande importância quando encontrarem congruência com os demais elementos colhidos
.

A situação ganha relevo, ainda, quando praticado o crime no
âmbito doméstico.
Como vem decidindo este Egrégio Tribunal de Justiça, “
a palavra da vítima relatando de forma segura os fatos, e, ainda, quando corroborada pelo acervo probatório, sobrepõe-se tanto à negativa de autoria, como é prova idônea e suficiente para embasar o édito condenatório
.” (TJES, Classe: Apelação, 011130196352, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/09/2018, Data da Publicação no Diário: 28/09/2018)

No caso, as palavras da vítima denotam coerência e convergem às demais circunstâncias. Nesse particular, o laudo pericial evidencia a realização de exame direto na vítima, apontando
“
equimose

arroxeada

em

lado

direito

do

pescoço
”
. Tais circunstâncias, deflagram a perda de controle emocional do réu que, indagado sobre a suposta infidelidade, proferiu golpes contra a vítima, causando-lhe lesões.

Há, portanto,
prova suficiente
à condenação.

Quanto ao suposto excesso na fixação da pena,
melhor sorte não socorre o apelante.

No caso, o julgador de 1º grau
fixou a pena-base no menor patamar previsto em lei (3 meses de detenção)
, inexistindo, portanto, a possibilidade e tratamento jurídico mais favorável o réu.

Quanto ao acréscimo atinente ao
prevalecimento das relações domésticas
, o STJ é assente de que “
a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, de
modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta
bis in idem
, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher" (AgRg no REsp n. 1.991.610/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023).

Não havendo desproporção no quantum estabelecido para a agravante e causas de diminuição e aumento,
mantenho a pena definitiva em 4 meses de detenção
, mantido o
regime inicialmente
aberto
(artigo 33 do CP).

No que toca à
indenização
fixada, o recurso
não merece acolhimento
. Por meio do
tema nº
983
, em regime de Recurso Repetitivo, o STJ sedimentou que
nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível

a fixação de indenização por danos morais
, desde que haja
pedido expresso da acusação
ou da

parte ofendida
,
independentemente de instrução

probatória
.

Na espécie, afora o cumprimento dos requisitos estabelecidos pela jurisprudência, o MM Juízo singular, a partir do dano de natureza
in re ipsa
, fixou indenização mínima no valor de R$ 1.000,00, observando os ditames da razoabilidade, sem qualquer excesso.

Por fim, quanto à isenção do recolhimento das custas, apenas registro que “
o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento [das custas],
é

na

fase

de

execução
, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória.” (STJ, AgRg no REsp 1.595.611/RS, DJ de 14/6/2016)

Sendo assim, na esteira do parecer ministerial,
conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para negar provimento.

É como voto